Tribunal: TJES
Processo: 5015896-28.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015896-28.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA

AGRAVADO: RAFAEL ROVETA RANGEL

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. DEFEITO EM AUTOMÓVEL ADQUIRIDO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1 - É cabível a concessão de tutela provisória de urgência quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2 - A recusa da parte autora em receber veículo de modelo inferior ao adquirido, diante da ausência de solução do vício apresentado, sobretudo quando demonstrada a necessidade de câmbio automático por razões de saúde, não afasta a plausibilidade do direito invocado.
3 - A decisão liminar, fundada no livre convencimento motivado do magistrado, somente deve ser reformada pelo Tribunal em caso de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.
4 - Não demonstrada a efetiva reparação do veículo ou a recusa injustificada do consumidor em retirá-lo, subsiste o fundamento da decisão agravada.
5 - Recurso desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

Vitória, 04 de maio de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha, por meio da qual, em sede de “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais” ajuizada por
Rafael Roveta Rangel em desfavor de Kobe Concessionária Veículos Nissan (Lage e Scarabeli Comércio de Veículos Ltda.) e Nissan do Brasil Automóveis Ltda., deferiu a tutela provisória de urgência,
“no sentido de determinar à parte requerida que, no prazo de cinco dias, forneça ao autor um veículo reserva (diretamente ou através de locação), de padrão igual aquele descrito na exordial, notadamente com câmbio automático e com seguro.”

Em seu recurso, a agravante pretende a reforma da decisão sustentando, basicamente, (a) “o veículo já se encontra reparado e à disposição da parte agravada para uso regular desde 04/09/2025, havendo desmotivada resistência do autor/agravado em promover a retirada do automóvel reparado ante a pretensão de desfazimento do negócio/substituição do veículo”, (b) “não se verifica a presença dos requisitos do art. 300 do CPC necessários para a concessão da tutela pleiteada, devendo tal pleito ser indeferido por este d. Juízo”, (c) “inexiste qualquer obrigação legal (seja pelo Código Civil ou Código e Defesa o Consumidor) ou contratual que obrigue a fabricante de veículos a fornecer veículo reserva”, (d) “inexistindo o caráter antecipatório ou cautelatório da liminar pleiteada, assim como a ausência de pedidos principais correlatos à medida, requer-se a revogação da tutela”, (e) “onerosidade excessiva e perigo da irreversibilidade”, (f) subsidiariamente, “limitação da tutela ao período de indisponibilidade do veículo”.

Decisão no ID
16226575
que INDEFERIU o efeito suspensivo.

Contrarrazões do agravado no ID
16672611
e agravo interno no ID
16687415
.

Contrarrazões ao agravo interno no ID
16727516
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento (inclusive o agravo interno).

O presente relatório complementar é lançado para corrigir o erro material identificado naquele de ID
17993951
que, por sua vez, torno sem efeito.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, a Nissan do Brasil Automóveis Ltda. se volta contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha, por meio da qual, em sede de “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais” ajuizada por
Rafael Roveta Rangel em desfavor de Kobe Concessionária Veículos Nissan (Lage e Scarabeli Comércio de Veículos Ltda.) e Nissan do Brasil Automóveis Ltda., deferiu a tutela provisória de urgência,
“no sentido de determinar à parte requerida que, no prazo de cinco dias, forneça ao autor um veículo reserva (diretamente ou através de locação), de padrão igual aquele descrito na exordial, notadamente com câmbio automático e com seguro.”

Em síntese, a agravante pretende a reforma da decisão sustentando que: (a) “
o veículo já se encontra reparado e à disposição da parte agravada para uso regular desde 04/09/2025, havendo desmotivada resistência do autor/agravado em promover a retirada do automóvel reparado ante a pretensão de desfazimento do negócio/substituição do veículo
”, (b)
“não se verifica a presença dos requisitos do art. 300 do CPC necessários para a concessão da tutela pleiteada, devendo tal pleito ser indeferido por este d. Juízo”
, (c)
“inexiste qualquer obrigação legal (seja pelo Código Civil ou Código e Defesa o Consumidor) ou contratual que obrigue a fabricante de veículos a fornecer veículo reserva”
, (d) “
inexistindo o caráter antecipatório ou cautelatório da liminar pleiteada, assim como a ausência de pedidos principais correlatos à medida, requer-se a revogação da tutela
”, (e) “
onerosidade excessiva e perigo da irreversibilidade
”, (f) subsidiariamente, “
limitação da tutela ao período de indisponibilidade do veículo
”.

Pois bem. Como se sabe, “
O objeto de análise do agravo de instrumento decorrente de decisão que apreciou pedido de tutela de urgência deve se limitar aos requisitos para a concessão da medida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.
” (TJES, Agravo de Instrumento, 035189007731, Relator DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020).

Ocorre que, tal como externei na decisão em que indeferi o efeito suspensivo, em sede de cognição sumária que o momento comporta, não vislumbro a plausibilidade do direito alegado pela agravante, tendo em vista que, ainda que se admitisse a verificação de documento não submetido ao juízo de origem, a agravante não demonstrou com elementos idôneos que o automóvel do agravado já está(ava) reparado e pronto para a retirada com a efetiva resolução do problema (
defeito do câmbio CVT - do Nissan Kicks
), tampouco a recusa dele em recebê-lo.

Nesse contexto, verifico que persiste a intelecção do magistrado de primeiro grau, no sentido de que estão presentes os elementos exigidos pelo art. 300, do CPC, em favor da parte autora, conforme a seguinte passagem:
“[...] Na presente fase processual, ainda que incipiente, mostra-se evidenciada a probabilidade do direito favorável à parte autora. Isso porque comprova a relação material subjacente estabelecida com as requeridas, bem como demonstra que o veículo se encontra na posse das demandadas a longo tempo sem, contudo, qualquer solução. Conforme conversas juntadas aos autos (id 76526982 e seguintes), a parte requerida nem mesmo concluiu qual seria o chamado “diagnóstico” do automóvel, de modo que eventuais reparos sequer têm previsão de início. Neste tanto, e neste momento processual, considero justificada a irresignação da parte autora, bem como sua recusa em aceitar um veículo reserva de modelo inferior aquele adquirido. E isso não só por questões de conforto e escolha, mas também por necessidade física de um dos condutores do automóvel que, comprovadamente (id 76526988 a 76526992), demonstrou ser portador de necessidades especiais, de modo a só conseguir dirigir veículo automático. O perigo de dano pode ser identificado como sendo a demora inerente à conclusão do processo, cujos efeitos do ato ilícito imputados à parte Requerida serão danosos à parte autora.[...]”.

Por derradeiro, consigno que comungo do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

Diante de tais razões,
nego provimento
ao recurso, a fim de manter incólume a decisão recorrida.
Julgo prejudicado
o agravo interno interposto no ID
16687415.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.